Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002062-86.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Intime-se o Embargado, a fim de que apresente as contrarrazões, no prazo legal.
Após, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora